Tribunal: TJDFT
Processo: 0731678-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0731678-88.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: HEBERTY BATISTA DE MOURA AGRAVADO: MAEDSON ARCANJO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Heberty Batista de Moura em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0703386-71.2018.8.07.0009, indeferiu o pedido de desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel situado na QC-15, Rua G, Casa 36, Setor Habitacional Mangueiral, Jardim Botânico/DF, e de suspensão da hasta pública designada para o dia 5.10.2021, nos seguintes termos: “Mantenho, por ora, a hasta pública já designada, haja vista que os documentos juntados aos autos não comprovam minimamente a alegada impenhorabilidade do imóvel, que, inclusive, deveria ter sido alegada no prazo de impugnação à penhora deferida nos termos da decisão de ID n. 82029490, disponibilizada no DJe em 03/02/2021 e publicada no dia 04/02/2021. Ademais, inexistindo dinheiro em conta bancária do executado, o credor não é obrigado a habilitar o seu crédito em uma ação cível que tramita em outro Estado na qual foram bloqueados valores do executado e que provavelmente já conta com diversos requerimentos de habilitação. Ressalto, ainda, que a existência de penhora prévia sobre o imóvel não impede a penhora do bem por este Juízo, devendo ser observada a ordem de preferência para o pagamento dos débitos. Intime-se a parte credora para se manifestar sobre as petições de ID n. 99604941 e n. 104240386, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos”. Argumenta o Agravante que, conforme comprovam os documentos que instruem o presente recurso, o imóvel sobre o qual recaiu a penhora é o único de sua propriedade, razão pela qual deve ser reconhecida a sua impenhorabilidade, nos termos do artigo 1o da Lei n° 8.009/90. Sustenta que a penhora determinada nos autos de origem não respeita a ordem de preferência prevista no artigo 835 do CPC, pois o Agravante possui em conta corrente valores suficientes à satisfação do crédito em execução que estão bloqueados por força de determinação judicial exarada nos autos do Processo n. 0618450.24.2018.8.04.0001, que tramita na 17a Vara Cível e de Acidente de Trabalho da Comarca de Manaus/AM. Afirma que o Agravado, a exemplo de outros credores do Agravante, pode requerer a habilitação do seu crédito naqueles autos a fim de satisfazer a pretensão executória deduzida nos autos de origem. Aduz ter “flexibilidade” (sic) para celebrar acordo com o Agravado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, sob o argumento de que a manutenção da decisão agravada importará em dano grave e de difícil reparação. Ao final, pede que o Agravo de Instrumento seja conhecido e provido, para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja desconstituída a penhora que recaiu sobre o imóvel situado na QC-15, Rua G, Casa 36, Setor Habitacional Mangueiral, Jardim Botânico/DF. Preparo comprovado (Id. 29587505 e Id. 29587506). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, no entanto, exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pretende o Agravante que se atribua efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com o objetivo de desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel situado na QC-15, Rua G, Casa 36, Setor Habitacional Mangueiral, Jardim Botânico/DF, bem como suspensa a hasta pública designada para o dia 5.10.2021. Em abono à pretensão recursal, sustenta que o imóvel sobre o qual recaiu a penhora é o único de sua propriedade, razão pela qual deve ser reconhecida sua impenhorabilidade, nos termos do artigo 1o da Lei n° 8.009/90. Alega que a penhora determinada nos autos de origem não respeita a ordem de preferência prevista no artigo 835 do CPC, e que o Agravado, a exemplo de outros credores do Agravante, pode habilitar o seu crédito naqueles autos a fim de satisfazer a pretensão executória nos autos de origem. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada, especialmente a probabilidade do direito alegado. A Lei n° 8.009/90 dispõe, em seu artigo 1o, acerca da impenhorabilidade do bem de família, nos seguintes termos: “Art. 1° - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei.” Conforme se extrai do dispositivo legal transcrito, considera-se impenhorável o único imóvel do devedor utilizado pela entidade familiar para moradia permanente. É assente na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça que é ônus do devedor demonstrar que o imóvel penhorado se enquadra na definição de bem de família. Na espécie, o Agravante não logrou comprovar que o imóvel em questão é o único de sua propriedade, pois se limitou a juntar aos autos certidão negativa expedida pelo 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, embora existam outros 8 (oito) ofícios de registros de imóveis. Ademais, o Agravante também não demonstrou que utiliza o imóvel em questão para fins residenciais, não tendo colacionado aos autos comprovante de residência referente ao bem. Ao contrário, analisando os documentos que instruem o presente recurso, verifica-se que consta no documento Id. 29588362 (boleto de condomínio) que o Agravante reside na QSD 05, Lote 14, Taguatinga Sul, Taguatinga, endereço diverso do imóvel penhorado nos autos de origem. Desse modo, não havendo prova nos autos de que o imóvel penhorado é o único de propriedade do Agravante e, ainda, que o referido bem é utilizado para fins de moradia permanente, resta afastada a proteção de impenhorabilidade conferida ao bem de família, razão pela qual revela-se inviável a concessão da medida judicial de urgência vindicada. Por outro lado, também não prospera a alegação de que a penhora determinada nos autos de origem não respeita a ordem de preferência prevista no artigo 835 do CPC, uma vez que o devedor possui em conta corrente valores suficientes à satisfação do crédito em execução que estão bloqueados por força de determinação judicial expedida nos autos do Processo n. 0618450.24.2018.8.04.0001, em tramitação na 17a Vara Cível e de Acidente de Trabalho da Comarca de Manaus/AM. Sucede que, estando os valores depositados na conta corrente do ora Agravante bloqueados por força de decisão judicial exarada nos autos de outro processo, é inequívoco que não estão disponíveis para a satisfação do crédito em execução, de modo que é absolutamente legítima a ordem de penhora que recaiu sobre o bem imóvel, não havendo que se falar em violação à ordem de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC. Demais disso, como bem destacou a MM. Juíza a quo na r. decisão agravada, o ora Agravado (credor) não é obrigado a habilitar o seu crédito em ação que tramita em outro Estado na qual foram bloqueados valores do executado e que, consoante reconhece o próprio Agravante, já conta com diversos pedidos de habilitação de crédito. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora